Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-75.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13 DO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. INOCORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado pelos Tribunais Superiores, não há incompatibilidade entre o art. 331 do Código Penal, que prevê a figura típica do desacato, com o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, pois a liberdade de expressão não é absoluta, devendo ser exercida de forma harmônica com os demais direitos assegurados pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, a ninguém é lícito usar abusivamente da sua liberdade de expressão para ofender a honra alheia, tal como na hipótese em análise, em que o réu desacatou policiais militares em clara intenção de menosprezar a função pública por eles exercida.
2. Os depoimentos dos policiais que participaram da condução da acusada à delegacia constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação pelos crimes de ameaça e desacato, sobretudo porque, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram-se coesos e harmônicos, inexistindo qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos seus relatos.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. Recurso do Ministério Público conhecido provido.